Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731987-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NA-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. RESCISÃO. RETENÇÃO DA GARANTIA (CAUÇÃO EM CDB) PARA GARANTIA DE VALORES EM AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de sua condenação ao pagamento do valor referente à prestação dos serviços executados pela parte autora em janeiro de 2023 e à devolução do valor retido referente à garantia contratual (caução em CDB). 2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de correspondente, e em 12.02.2023 a parte autora enviou à parte ré, via “e-mail”, a nota fiscal referente aos serviços prestados em janeiro de 2023; (ii) o banco recusou o pagamento sob o argumento de que aludido documento apresentava atividade incompatível com a prestação de serviços de correspondente, solicitando a alteração para um código CNAE mais adequado; (iii) as notas fiscais anteriores demonstram que o código CNAE utilizado sempre foi o mesmo, incluindo a nota fiscal de dezembro de 2022, a qual foi aceita sem questionamentos. (iv) o banco réu reteve o valor do CDB por conta de um processo trabalhista em que as partes figuravam como rés. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) está configurada a eventual inadimplência do banco/apelante quanto ao pagamento pelos serviços prestados pela apelada e (ii) se é devida a retenção dos valores da caução em CDB. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Cláusula Décima Oitava do contrato firmado entre as partes detalha como e quando o contratante deve pagar pelos serviços prestados pelo correspondente: (a) o pagamento deve ser feito em até cinco dias úteis após o recebimento da nota fiscal, seguindo os valores da tabela de remuneração vigente; (b) o pagamento é depositado diretamente na conta corrente dos estabelecimentos comerciais do correspondente; (c) para que o pagamento seja efetuado, é necessário que toda a documentação esteja completa; (d) se houver algum erro na nota fiscal, ela será devolvida para correção, e o prazo de cinco dias úteis recomeça após a reapresentação. 5. No caso concreto, em 12.02.2023 a parte autora enviou à parte ré a nota fiscal referente aos serviços prestados em janeiro de 2023; no entanto, o pagamento não foi procedido sob a alegação de que o código CNAE estava incorreto. Sucede que a parte autora justificou que não poderia alterá-lo, pois o Shopping Popular, onde sua empresa estava localizada, não permitia essa modificação e essa limitação já havia sido informada à contratante (apelante) ao tempo da renovação contratual. 6. A conduta da parte ré viola o princípio da boa-fé contratual ao criar obstáculos injustificados, tendo em vista que o mesmo código CNAE sempre foi utilizado e aceito pelo contratante, inclusive na nota fiscal de dezembro de 2022. 7. Ademais, o banco não comprovou o pagamento da referida nota fiscal, tendo se limitado a apresentar um extrato de pagamento de fornecedores, datado de 12.1o.2023, no valor de R$ 7.623,84, que não corresponde ao valor da nota fiscal da autora, emitida em 31.1o.2023 (posteriormente) e na quantia de R$ 7.213,06. 8. Lado outro, na Cláusula Décima Sexta do aludido contrato está consignado que a caução depositada em CDB tem como única finalidade garantir valores em espécie na unidade do correspondente em casos de assaltos ou sinistros. 9. Essa norma contratual não prevê a retenção de valores para cobrir eventuais passivos trabalhistas ou qualquer outro tipo de obrigação da parte autora, o que torna abusiva a conduta realizada pelo banco. 10. Além disso, a cláusula estabelece que, após o encerramento do contrato, a garantia deveria ser devolvida no prazo de noventa dias, desde que cumpridos os requisitos contratuais e, tendo em vista que a rescisão contratual está ultimada, a retenção ultrapassa o prazo estipulado e reforça a irregularidade da conduta do banco. 11. Por não ter o banco réu comprovado satisfatoriamente o seu adimplemento, bem como não ter apresentado justificativa plausível para a retenção dos valores depositados no CDB (CPC, art. 373, inc. II), torna-se impositiva a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO 12. Apelação desprovida. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 373 (inc. II). Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1961546, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma, j. 08.02.2025; Acórdão 1936455, Rel. Des. Arnoldo Camanho De Assis, Quarta Turma Cível, j. 11.11.2024; Acórdão 1038866, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 17.08.2017; Acórdão 1852012, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 06.05.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando, em síntese, que qualquer modificação unilateral dos termos contratados entre as partes, importa em ofensa a função social do contrato e a boa-fé que deve permear as relações entre particulares. Defende que não se verifica nenhum vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos entabulados, restando, portanto, incontroversa sua higidez. Assevera que o acerto ou desacerto na utilização do crédito não pode ser de impingindo à instituição financeira, mormente quando o recurso disponibilizado ao mutuário não possui destinação vinculada. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: De acordo com essa norma contratual, a caução depositada em CDB tem como única finalidade garantir valores em espécie na unidade do correspondente em casos de assaltos ou sinistros. No caso concreto, o banco apelante justifica a retenção do CDB, tendo em vista que o valor depositado ali não pode ser liberado em razão da existência de processo trabalhista em que figura no polo passivo juntamente com a apelada/autora. Ocorre que a cláusula mencionada não prevê a retenção desses valores para cobrir eventuais passivos trabalhistas ou qualquer outro tipo de obrigação da parte autora, o que torna abusiva a conduta do banco/apelante. Além disso, a cláusula estabelece que, após o encerramento do contrato, a garantia deveria ser devolvida no prazo de noventa dias, desde que cumpridos os requisitos contratuais e, tendo em vista que a rescisão contratual está ultimada, essa retenção ultrapassa o prazo estipulado e reforça a irregularidade da conduta do banco. Por não ter a parte apelante (ré) apresentado justificativa plausível para a retenção dos valores depositados no CDB (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), é de ser mantida a sentença ora impugnada (ID 72315450). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023